Tribunal: STF
Processo: ARE 1410901
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Apelação. Roubos majorados em continuidade delitiva. Preliminar. Alegada nulidade do reconhecimento pessoal. Alegação de ofensa ao princípio da não autoincriminação, posto não ter sido o reconhecimento autorizado pelo réu. A garantia do nemo tenetur se detegere alcança apenas as condutas ativas por parte do acusado e a proteção à sua integridade física, não abarcando situações nas quais não se exige qualquer participação ativa do acusado, como o reconhecimento pessoal. Preliminar rejeitada.



    Alegada falta de provas. Não ocorrência. Roubo de motocicleta em rodovia. Apelante reconhecido por ambos os ofendidos. Inexistência de dúvidas quanto à responsabilidade criminal. Condenação mantida.



    Pretendido afastamento da causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo. Arma não apreendida. Desnecessidade. A apreensão e perícia do armamento mostra-se desnecessária quando sua existência é suficientemente comprovada por outros elementos de prova.



    Penas. Incidência cumulativa das majorantes do concurso de agentes (§ 2º, II) e emprego de arma de fogo (§ 2º-A, I). Necessidade. Art. 68, parágrafo único, do CP. Necessário juízo de proporcionalidade. Circunstâncias que se mostram deveras gravosas, justificando a cumulação. Alteração legislativa que visa recrudescer as sanções aplicáveis ao roubo praticado com arma de fogo. Outrossim, a alteração legislativa encontra-se no mesmo sentido da alteração promovida na Lei de Crimes Hediondos, incluindo entre tais delitos o art. 16 da Lei 10.826/03. Pena definitiva em 9 anos e 4 meses de reclusão. Regime fechado mantido.



    Reparo quanto à pena de multa. Art. 72 do Código Penal. Inaplicabilidade ao crime continuado, posto receber tratamento de crime único, por ficção jurídica. Pena de multa reduzida para 26 dias-multa. Apelo parcialmente provido.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a parte recorrente não indicou, nas razões do recurso extraordinário, qual dispositivo constitucional teria sido violado pelo acórdão recorrido, limitando-se a sustentar que houve ofensa a dispositivo constitucional, o que atrai a incidência da Súmula nº 284/STF, que assim dispõe: “É inadmissível o recurso extraordinário quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Não indicação dos dispositivos constitucionais violados. Súmula nº 284/STF. Prequestionamento. Ausência. Súmulas nºs 282 e 356/STF. Execução fiscal. Alegada violação do art. 5º, LV, da CF/88. Desconsideração da personalidade jurídica. Infraconstitucional. Necessidade de reexame dos fatos e das provas. Súmula nº 279/STF. 1. No tocante à preliminar de prescrição trazida no recurso extraordinário, nota-se que o recorrente não indicou os dispositivos constitucionais que, porventura, teriam sido violados. Incidência da Súmula nº 284/STF. 2. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 3. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 4. A questão relativa à desconsideração da personalidade jurídica está limitada ao plano da legislação infraconstitucional[,] bem como do conjunto fático e probatório constante dos autos, cujo reexame é incabível no âmbito de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279/STF. 5. Agravo regimental não provido” (ARE nº 946.110/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 8/8/18).  



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NÃO INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS VIOLADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. PRECEDENTES. 1. As recorrentes não indicaram, nas razões recursais, os dispositivos constitucionais que teriam sido violados pelo acórdão recorrido. Desse modo, diante da impossibilidade da exata compreensão da controvérsia, haja vista a deficiência na fundamentação do recurso extraordinário, incide a Súmula 284 desta Corte. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. (ARE nº 767.716/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 10/2/17).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 16 de novembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente